Tribunal: STF
Processo: AI 440881
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
PROGRESSIVIDADE. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
 INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO.
1.      O artigo 67 da Lei n.
691/84, do Município do Rio de Janeiro, não foi recepcionado pela
Constituição do Brasil, eis que estabeleceu a progressividade do
IPTU em função da área e da localização dos imóveis, circunstâncias
ligadas à capacidade contributiva. Precedentes.
2.      Efeitos da
Declaração de Inconstitucionalidade no controle difuso. A aplicação
do artigo 27 da Lei n. 9.868/99 apenas se impõe no controle
concentrado de constitucionalidade.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.